Tribunal: STF
Processo: RE 85354
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
CONCURSO DE PREFERENCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NA FALÊNCIA (ART.
187, PARAGRAFO ÚNICO, DO CTN). SUA LEGITIMIDADE (ART. 9., I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ADMITE-SE A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEBITOS
FISCAIS NA FALÊNCIA, OBSERVADOS OS PRAZOS E CIRCUNSTANCIAS PREVISTOS
NO ART. 1., PARAGRAFO 1., DO DL. 858, DE 11.9.69. AS MULTAS FISCAIS,
MESMO SIMPLESMENTE MORATORIAS, SÃO INEXIGIVEIS NA FALÊNCIA. REVOGADA
A SÚMULA 191, DESDE O JULGAMENTO DO RE 79.625, EM 14.8.75. RE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.